Tribunal: TJDFT
Processo: 0754800-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754800-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENNEE BERGSON FERRO GONZAGA RECORRIDO: POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora juntou aos autos o contracheque ID 47293332, demonstrando que exerce cargo público comissionado, com rendimentos brutos superiores a R$ 5.000,00. Ocorre que a parte autora também exerce a profissão de advogado, sendo que em consulta ao PJe constata-se é advogado constituído em diversas demandas perante o TJDFT, atuando em quase 30 processos apenas nos últimos 12 meses. Portanto, face as duas fontes de renda da parte autora, não prospera a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator